Tribunal: TJDFT
Processo: 0751753-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.059. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em 09/11/23, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1.864.633, 1.865.223 e 1.865.553, afetados à sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1.059), consignou a tese de não aplicação do artigo 85, parágrafo 11, do CPC, em caso de provimento total ou parcial do recurso, apenas sendo possível o arbitramento de honorários recursais nos casos de desprovimento integral ou de não conhecimento.
3. No caso em apreço, verifica-se, de fato, vício de contradição alegado pela embargante. Isso porque, apesar da sucumbência recursal quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a embargante logrou êxito na alteração do parâmetro da base de cálculo dos honorários para o valor da causa ao invés da apreciação equitativa realizada na origem, mostrando-se necessário suprir a contradição apontada, a fim que seja afastada a majoração dos honorários recursais, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Tema 1.059).
4. Embargos de declaração providos.